Tribunal: STF
Processo: ARE 1271541
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (SINTSEP) OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PERCENTUAL DE 21,7% CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE RECEBIDOS (8,3%) E O PERCENTUAL DEFERIDO PELA LEI Nº 8.369/2006 (30%). SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF NO RE 612043/RS NO QUAL DEFINIDA TESE DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FILIADO POR MEIO DE JUNTADA DE RELAÇÃO À INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 
    I. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP).
    II. Precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 612043/PR no qual fora fixada a seguinte tese jurídica: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.
    III. Não restam dúvidas que o sindicato, autor da ação coletiva, na qual foi proferida sentença que se busca execução, é uma associação civil, que atuou como substituta processual dos filiados, na forma do art. 5º, XXI e art. 8º, III, ambos da Constituição da República e nessa medida, conforme entendimento esposado no Recurso Extraordinário com repercussão geral demonstrada acima mencionado, necessária se faz a comprovação de que o agravado, para que possa se beneficiar da coisa julgada, demonstre sua filiação ao SINTSEP/MA em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, ou seja, 10/12/2009 – data da distribuição da ação ordinária.
    IV. Na singularidade do caso, os apelantes integram carreira vinculada a outro sindicato, qual seja, o SINPROESEMMA, ao passo que a ação coletiva, objeto de execução foi movida pelo SINTSEP/MA, que abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico, sendo esse o caso dos servidores da administração em geral, vez que não possuem um sindicato próprio, situação diversa a que ostentam os recorrentes.
    V. Sentença mantida.
    VI. Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade” (págs. 20-21 do documento eletrônico 11). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 27-33 do documento eletrônico 12). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 31, X, da mesma Carta.
    Os recorrentes sustentam, em síntese, que,
    “[...] ao negar a legitimidade ativa do recorrente à execução de ação coletiva julgada procedente pelo TJMA e cujo Acórdão impõe que o estado do promova o reajuste de 21,7% a todos os servidores públicos daquele ente, dada a sua natureza de revisão geral anual, estar-se [sic] ferindo à Constituição Federal, mais precisamente o seu art. 37, X, razão pela qual se objetiva a reforma do Acórdão guerreado” (pág. 21 do documento eletrônico 14). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    [...]” (grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:
    “Na singularidade do caso, os apelantes integram carreira vinculada a outro sindicato, qual seja, o SINPROESEMMA, ao passo que a ação coletiva, objeto de execução foi movida pelo SINTSEP/MA, que abrange todos os servidores estaduais que não integram um sindicato específico, sendo esse o caso dos servidores da administração em geral, vez que não possuem um sindicato próprio, situação diversa a que ostentam os recorrentes.
    [...]
    Desse modo, cada categoria é representada por um sindicato específico e nessa medida, sendo os recorrentes professores da rede pública estadual não podem se beneficiar de sentença proferida em ação coletiva movida por entidade sindical diversa.
    [...]
    Caberia assim, ao SINPROESEMMA promover as providências judiciais necessária para obter em juízo decisão favorável a pretensão dos recorrentes, o que não ocorreu.
    [...]
    Não restam dúvidas que o sindicato, autor da ação coletiva, na qual foi proferida sentença que se busca execução, é uma associação civil, que atuou como substituta processual dos filiados, na forma do art. 5º, XXI e art. 8º, III, ambos da Constituição da República e nesse medida, conforme entendimento esposado no Recurso Extraordinário com repercussão geral demonstrada acima mencionado.
    No entanto, na hipótese, os recorrentes não demonstraram, para que pudessem se beneficiar da coisa julgada, sua filiação ao SINTSEP em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, ou seja, 10/12/2009 – data da distribuição da ação ordinária coletiva, devendo ser confirmada a falta da condição da execução, qual seja, a legitimidade” (págs. 23-24 do documento eletrônico 11).
    Os recorrentes, todavia, não impugnaram esses fundamentos. Desse modo, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas daquilo que foi decidido no acórdão recorrido, o que torna o recurso inadmissível, nos termos da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 707.117-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INSURGÊNCIA CONTRA COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.017.484-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA JULGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 882.801-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; grifei).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 722.483-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 776.760-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator